Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORCIONALIDADE À QUOTA PARTE DO BEM EM LITÍGIO. MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. TUTELA INIBITÓRIA. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA. VIGÊNCIA DA MEDIDA. CESSIONÁRIOS. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA, MINHA VIDA. IMÓVEL NÃO PARTILHÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE.
1. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando há definição acerca da partilha do bem.
2. O cônjuge privado do uso do bem imóvel somente poderá exigir a compensação pecuniária em montante proporcional à sua cota parte, sob pena de enriquecimento indevido.
3. A determinação de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), impede o arbitramento de aluguéis em favor do infrator, pois a saída do lar conjugal decorre de ordem judicial e de ato voluntário do infrator, o que impossibilita o reconhecimento do direito ao recebimento dos aluguéis no período de vigência da medida restritiva, tendo como objetivo proteger a vítima de novas agressões, dando-se efetividade à norma protetiva.
4. Não há relação de acessoriedade entre a medida protetiva e o trânsito em julgado da ação que originou a determinação de afastamento do lar, haja vista a natureza de tutela inibitória das medidas prescritas pela Lei Maria da Penha.
5. Tendo o Juízo Criminal evidenciado a necessidade da manutenção da medida até a extinção da punibilidade do crime cometido contra a dignidade sexual, não há que se falar em cessação dos efeitos da tutela inibitória deferida.
6. Sendo as partes cessionárias de imóvel utilizado a partir do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida/Morar Bem, não há que se falar em propriedade, haja vista a precariedade do Termo de Concessão de Uso.
7. A ocupação de natureza precária não gera direito à partilha do bem, pois inexistente o conteúdo econômico que, naturalmente, advém da aquisição da posse ou propriedade.
8. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.